Tribunal: TJSP
Processo: 2186884-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2186884-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
COBRENA CIA DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA, COBRAZIL
S.A(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, PATRIMONIAL VOLGA LTDA., NORTEOLEUM EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC PARTICIPAÇÕES S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAPE S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, NITEROI
REPAROS NAVAIS LTDA, UTC INVESTIMENTOS S.A - EM RECUEPRAÇÃO
JUDIAL, CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO e UTC ENGENHARIA
S/A, é embargado CERDEIRA DE SANTANA ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186884-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.487
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
EMBARGADO: CERDEIRA DE SANTANA ADVOGADOS
INTERESSADA: LASTRO CONSULTORES LTDA. ADMINSITRADOR
JUDICIAL
VOTO N.o 43.487
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 118/124, que, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de
instrumento das embargantes, mantido o reconhecimento da natureza
alimentar do crédito do embargado.
Com declarado propósito de modificação do julgado e
prequestionamento, sustenta-se omissão e insiste-se no reconhecimento de
que se trata de crédito privilegiado, afirmando violação aos artigos 24, 41, I
83 da Lei n. 11.101/2005 e 24 da Lei n. 8.906/94.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como dizem as recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186884-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.487
3
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, as
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Da leitura do Acórdão, aliás, facilmente se extraem as
razões que levaram ao reconhecimento da natureza alimentar do crédito do
embargado, entendimento, inclusive, exarado em recurso repetitivo
submetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR